Tribunal: TJSP
Processo: 1009422-46.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência da ação e de extinção, sem resolução de mérito, da reconvenção, por perda superveniente do interesse processual. Irresignação da parte autora. Descabimento. Contrato de adesão a cartão de crédito consignado juntado aos autos em que foi

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência da ação e de extinção, sem resolução de mérito, da reconvenção, por perda superveniente do interesse processual. Irresignação da parte autora. Descabimento. Contrato de adesão a cartão de crédito consignado juntado aos autos em que foi prevista a realização de saque. Previsão contratual de pagamento mínimo da fatura através de desconto em folha de pagamento. Regularidade da contratação comprovada. Vício de consentimento não configurado. Precedentes. Parte autora que utilizou o cartão de crédito por período relevante, além de ter efetuado saque de valor por intermédio do cartão de crédito, cujo pagamento observou os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário. Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% sobre valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000702301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009422-46.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante ORIVALDO
DE OLIVEIRA, é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009422-46.2019.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 22439
2/12
VOTO No 22439
Apelante(s): Orivaldo de Oliveira
Apelado(s): Banco Daycoval S/A
Comarca: Suzano - Foro de Suzano/2a Vara Cível
Juiz(a): Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva
de margem consignável no benefício previdenciário que,
supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência
da ação e de extinção, sem resolução de mérito, da
reconvenção, por perda superveniente do interesse processual.
Irresignação da parte autora. Descabimento. Contrato de
adesão a cartão de crédito consignado juntado aos autos em que
foi prevista a realização de saque. Previsão contratual de
pagamento mínimo da fatura através de desconto em folha de
pagamento. Regularidade da contratação comprovada. Vício de
consentimento não configurado. Precedentes. Parte autora que
utilizou o cartão de crédito por período relevante, além de ter
efetuado saque de valor por intermédio do cartão de crédito,
cujo pagamento observou os limites consignáveis contidos em
seu extrato previdenciário. Condenação em honorários
advocatícios majorada para 15% sobre valor da causa,
ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo
85, §11, do CPC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do
RITJSP. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009422-46.2019.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 22439
3/12
contra a r. sentença que julgou improcedente “ação anulatória de contrato
de cartão de crédito com reserva de margem consignável c/c restituição de
valores e indenização por danos morais”, condenando a parte autora ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, ressalvada a exigibilidade.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) não nega a existência de um contrato com a parte contrária,
mas o que alega é a atitude que viola a informação, a boa-fé objetiva e a
transparência da instituição financeira ao lhe impor negócio diverso
daquele que gostaria de contratar; 2) a instituição financeira ré, ora
apelada, agindo com clara má-fé, a levou a contratar empréstimo
consignado diverso daquele que ela desejava efetivamente contratar, no
caso, empréstimo consignado comum, impondo-lhe, pelo contrário, cartão
de crédito com reserva de margem consignável (RMC); 3) foi induzido a
erro pela instituição financeira, já que o contrato 'sub judice' possui
encargos e taxas extremamente desvantajosas; 4) não há indicação clara
acerca do que restou contratado; 5) caracterizou-se a violação aos
princípios da boa-fé, transparência, informação, o que contraria o CDC; 6)
o contrato é nulo, razão pela qual a sentença deve ser reformada; 7) faz jus
à indenização por danos morais; 7) é cabível a inversão do ônus da prova,
tendo em vista que há verossimilhança de suas alegações, além de restar
caracterizada sua hipossuficiência; 8) as Defensorias Públicas dos Estados
do Rio de Janeiro, Maranhão e Rio Grande do Norte propuseram ações
civis públicas, ocasião em que se constatou a realização de prática abusiva
pelas instituições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009422-46.2019.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 22439
4/12
Houve resposta.
A parte autora apresentou oposição ao
julgamento virtual (fls.241).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o recurso
em tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009422-46.2019.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 22439
5/12
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010 Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação deixou assentado que:
Vistos. Trata-se de Ação Anulatória de Contrato de Cartão de
Crédito Com Reserva de Margem Consignável, cumulada com
Restituição de Valores e Danos Morais proposta por

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009422-46.2019.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 22439
6/12
ORIVALDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, em face
de BANCO DAYCOVAL S/A, qualificado nos autos, em que
alega, em síntese, ter celebrado contrato de empréstimo
consignado com o réu, contudo, foi surpreendido com
desconto de “reserva de margem cartão de crédito”. Aduz que
foi “ludibriado” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples
contrato de empréstimo consignado. Requer a declaração de
nulidade dos contratos, liberação da reserva de margem
consignável de 5%, suspensão dos descontos, extinção das
obrigações, devolução em dobro das quantias indevidamente
descontadas e indenização por dano moral. Com a inicial,
juntou documentos (fls. 13/25). O banco réu foi citado e
apresentou contestação em que aduz, em suma, que o contrato
é válido e lícitas todas as suas disposições. Requer a
improcedência dos pedidos. Juntou documentos (fls. 82/182).
Réplica em fls. 186/187. É o relatório. Fundamento e Decido.
Os fatos tratados nesta lide dependem exclusivamente de
provas documentais, sem qualquer necessidade da produção de
prova oral, sendo, portanto, hipótese de julgamento antecipado
da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.
Não há preliminares. No mérito, o requerente impugna a
celebração de contrato de cartão de crédito consignado, pois
tinha a intenção de celebrar simples empréstimo consignado. O
contrato objeto dos autos foi juntado em fls. 114. Nesse
instrumento é possível verificar em destaque a informação
“cartão de crédito consignado”, em letras brancas no meio de
um espaço em preto. Com isso, não há dúvidas de evidente
destaque do contrato que se celebrava. Além disso, as faturas
de fls. 120/182 demonstram o efetivo uso, pelo autor, do
cartão de crédito para realizar compras, o que torna evidente
sua ciência da espécie de contrato celebrado. Dessa forma,
ausente qualquer vício de consentimento que tornaria o
negócio jurídico anulável (art. 178, II, do Código Civil), ou
qualquer nulidade (artigos 166 e 167, do Código Civil), em
razão do destaque do tipo de contrato celebrado e o efetivo uso
do cartão de crédito, pelo autor, ao realizar compras,
impossível acolher os pedidos. Assim, plenamente válido e
eficaz o contrato objeto da presente demanda, prevalece o
princípio pacta sunt servanda, devendo as partes cumprirem
todas as cláusulas contratuais. Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade.
Acrescente-se que nos termos da Súmula
297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009422-46.2019.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 22439
7/12
instituições financeiras.
Tal circunstância não implica, porém, por si
só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas
partes.
O mesmo se diga da inversão do ônus da
prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da
pretensão inicial.
A parte ré acostou aos autos “Termo de
Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de
Crédito Consignado do Banco Daycoval”, celebrado em 22 de agosto de
2016 (fls.114), referente à emissão de cartão de crédito, devidamente
assinado pela parte autora, do qual consta autorização expressa para
“constituir reserva de margem consignável de até 5 (cinco) de minha
remuneração (...) para os pagamentos mínimos mensais da(s) fatura(s) do
Cartão de Crédito Consignado do banco Daycoval” (fls.114) e que
“conheço os termos do convênio firmado pelo Daycoval e a
Entidade/Empresa Averbadora para desconto em minha renda mensal do
valor consignável acima descrito; (v) mensalmente será consignado em
minha remuneração o valor do pagamento mínimo indicado nas faturas no
cartão, obrigando-me no caso de opção pelo pagamento integral a utilizar
a fatura do cartão para quitar o débito que exceder o valor consignável ”
(fls.114).
A parte ré acostou aos autos, também, as
faturas relativas ao cartão de crédito que comprovam a realização de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009422-46.2019.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 22439
8/12
saques pela parte autora, nos valores de R$200,00 (fls.134), R$100,00
(fls.142), R$300,00 (fls.144) e R$260,00 (fls.148). Tais saques, aliás,
ocorreram por longo intervalo de tempo (junho de 2017/janeiro de 2018).
Dessa forma, resta comprovado que a parte
autora efetivamente contratou o cartão de crédito consignado e a
disponibilização dos saques, cujo pagamento foi devidamente descontado
de seu benefício previdenciário, não comportando acolhimento qualquer
pretensão indenizatória.
Não há, ademais, nenhum indicativo de
abusividade ou de nulidade das cláusulas do contrato juntado aos autos,
tampouco de vício de consentimento, motivo pelo qual a relação contratual
deve prevalecer.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E.
Corte:
1010071-51.2016.8.26.0077 Apelação / Bancários
Relator(a): Lígia Araújo Bisogni
Comarca: Birigüi
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/07/2017
Data de publicação: 19/07/2017
Data de registro: 19/07/2017
Ementa: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Demonstração pela ré da existência de relação jurídica
entre as partes (cartão de crédito consignado) Ré que
juntou aos autos comprovação de toda a relação
entabulada, bem como o saque efetuado pela autora
no valor liberado (R$ 750,00) Lançamento do valor
mensal de R$ 39,40 que refere-se à reserva de
margem consignável (RMC) devidamente autorizado
pela autora, conforme farta documentação acostada
aos autos Ausência, de outro lado, de impugnação da
autora quanto aos documentos juntados pela ré Ônus
da autora em demonstrar o fato constitutivo de seu

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009422-46.2019.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 22439
9/12
direito Ré, por sua vez, que logrou comprovar a origem
do desconto no benefício previdenciário da autora
Sentença mantida Recurso não provido.
Ademais, não restou demonstrada ofensa
aos princípios da lealdade, boa-fé e do dever de informação. Também não
se vislumbram irregularidades no termo de adesão juntado aos autos, o
qual possui previsão de cobrança de encargos, disposições sobre
pagamento e inadimplemento.
Nesse sentido, a jurisprudência desta 24a
Câmara:
1001177-07.2017.8.26.0383
Classe/Assunto: Apelação / Cartão de Crédito
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Nhandeara
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/05/2018
Data de publicação: 29/05/2018
Data de registro: 29/05/2018
Ementa: "APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
-
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
-
RESERVA
DE
MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO - A
constituição de Reserva de Margem Consignável
(RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige
expressa
autorização
do
cliente
bancário
-
Documentos trazidos aos autos, pela instituição
financeira, indicam que a autora anuiu com a
contratação de contrato de cartão de crédito
consignado,
mediante
desconto
em
folha
de
pagamento Autora, ainda, que efetuou saque de
valor por intermédio do cartão de crédito, cujo
pagamento observou os limites consignáveis contidos
em seu extrato previdenciário - Instituição financeira
que agiu dentro da legalidade e em conformidade
com o pactuado - Decisão mantida - Apelo
improvido".
"INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS - SUCUMBÊNCIA - Os fatos narrados pela
autora não ensejam a pretendida reparação por

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009422-46.2019.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 22439
10/12
eventuais danos morais sofridos - Instituição
financeira que não praticou nenhum ato ilícito -
Ausência de ofensa aos direitos da personalidade -
Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo
recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado
da causa (R$15.000,00, sem atualização), nos termos do
art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça
concedida à apelante - Apelo improvido, com
observação".
1001701-30.2017.8.26.0439
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Pereira Barreto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/05/2018
Data de publicação: 25/05/2018
Data de registro: 25/05/2018
Ementa: APELAÇÃO
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com repetição de
indébito e pedido de reparação por danos morais
Descontos previdenciários referentes à reserva de
margem consignável (RMC) para cartão de crédito
Sentença que julgou improcedente a demanda

Apelo da autora Réu comprovou a contratação do
empréstimo pela recorrente
Demonstração de
transação
bancária
para
disponibilização
do
montante contratado em favor da insurgente

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do
RITJSP Recurso desprovido.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte ré, em grau de recurso,
bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede
recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a majoração dos
honorários advocatícios para importe de 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009422-46.2019.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 22439
11/12
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009422-46.2019.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 22439
12/12
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator